Tribunal: TJPA
Processo: 0806235-91.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806235-91.2025.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA FRANCA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência voltada à obtenção de tratamento médico hospitalar, extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, após o cumprimento da tutela antecipada que determinou a internação do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de tutela de urgência que assegura tratamento médico implica perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é necessário o julgamento de mérito com confirmação da tutela concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

A tutela de urgência possui natureza provisória e instrumental, não substituindo o julgamento definitivo da lide.

O cumprimento da tutela antecipada, especialmente quando decorrente de ordem judicial, não configura satisfação espontânea da obrigação nem implica perda do interesse processual.

A jurisprudência do STJ estabelece que o cumprimento da liminar não enseja perda do objeto, sendo indispensável o julgamento de mérito para verificar a existência do direito material.

A extinção sem resolução de mérito compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois eventual interrupção do tratamento exigiria nova ação, em afronta à economia processual e à duração razoável do processo.

A adequada prestação jurisdicional impõe a confirmação, modificação ou revogação da tutela provisória em sentença de mérito, conferindo estabilidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de tutela de urgência não acarreta perda superveniente do objeto da ação. 2. A tutela provisória deve ser confirmada ou revista em sentença de mérito, sendo inadequada a extinção sem resolução do mérito. 3. Em demandas de saúde, a efetividade da jurisdição exige julgamento definitivo mesmo após o cumprimento da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 485, IX; 292, §3º; 85, §4º, III, e §10; 304, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.05.2018; TJPA, Apelação nº 01030018520158140009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.12.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Sr. Carlos Alberto de Souza França, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS ALBERTO DE SOUZA FRANÇA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, corrigindo, ainda, o valor da causa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condenando os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará .

Historiando os fatos, CARLOS ALBERTO DE SOUZA FRANÇA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que necessitava de tratamento médico hospitalar, requerendo que os entes públicos demandados – ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – fossem compelidos a disponibilizar o tratamento indicado por profissional médico, conforme laudo acostado aos autos, que atestava o estado grave de saúde do autor. Informou que a situação clínica demandava providência urgente, razão pela qual postulou, inclusive, a concessão de tutela antecipada para determinar sua imediata internação.

Conforme consignado na sentença, foram juntados documentos, inclusive laudo médico comprobatório do estado de saúde do demandante, tendo o Juízo deferido o pleito antecipatório para determinar a internação do interessado . Posteriormente, sobreveio petição informando que a parte interessada havia sido devidamente transferida, com a juntada de documentos comprobatórios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

30430944):

“(...)

Verifica-se pelos documentos juntados aos autos que houve o cumprimento integral da obrigação, razão pela qual torna a presente demanda sem objeto. Desta feita, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, corrijo o valor da causa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condeno os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da ação, com fulcro no art. 85, §4º, III, e §10, do CPC, revertidos para a Defensoria Pública do Estado, ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de nº 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05; CNPJ n. 346395260001-38.”

Inconformado com a sentença, o CARLOS ALBERTO DE SOUZA FRANÇA interpôs Recurso de Apelação (id.

30430946), afirmou que a demanda versa sobre Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada com o objetivo de assegurar a disponibilização de tratamento médico hospitalar pela Fazenda Pública Estadual e Municipal. Sustentou que, após a apresentação de contestação em que se alegou perda do objeto por suposto cumprimento da obrigação, o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Aduziu que tal providência é juridicamente inadequada, porquanto, segundo a teoria da asserção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o exame das condições da ação deve ser realizado à luz das alegações constantes na petição inicial, de modo que eventual ausência de condição da ação deve ser reconhecida na fase inicial do processo, antes da angularização da relação processual. Argumentou que, superada essa etapa com a citação e apresentação de resposta pelo réu, eventual pronunciamento judicial deve enfrentar o mérito da demanda, culminando em sentença de procedência ou improcedência, mas não em extinção sem resolução do mérito.

Asseverou que a distinção entre extinção com e sem resolução de mérito possui relevantes implicações práticas, especialmente em demandas de saúde, nas quais pode haver interrupção futura do tratamento. Exemplificou que, caso o processo seja extinto sem resolução de mérito por perda do objeto, eventual cessação posterior do tratamento obrigaria o requerente a ajuizar nova ação de obrigação de fazer, com nova fase de conhecimento e eventual execução. Em contrapartida, caso a extinção se dê com resolução de mérito, eventual descumprimento poderia ser objeto de cumprimento de sentença, sem necessidade de nova ação, o que se revelaria mais adequado à efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, requereu a manutenção da justiça gratuita na fase recursal, o conhecimento do recurso, a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões e do Ministério Público, caso entendido necessário, bem como o provimento da apelação para anular a sentença e determinar a prolação de nova decisão que extinga o processo com resolução de mérito.

O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA apresentou contrarrazões (id.

30430950), nas quais sustentou, inicialmente, tratar-se de ação civil pública proposta para garantir a obtenção de leito e transferência a hospital de referência no serviço de neurocirurgia, com caráter de urgência, em decorrência de patologia classificada sob o CID 10: M51. Aduziu que o interessado esteve internado no Hospital das Clínicas de Ananindeua e foi transferido para o Hospital Abelardo Santos em 28 de março de 2025, circunstância que ensejou a extinção do processo sem julgamento do mérito por perda do objeto.

Defendeu a impossibilidade processual de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como sustentou a ilegitimidade do Ministério Público para pleitear indenização de natureza patrimonial em nome de herdeiros, por se tratar de direito disponível. Alegou que a conversão pretendida implicaria alteração substancial da natureza da demanda, de obrigação de fazer para pretensão patrimonial, exigindo novo debate probatório quanto a nexo causal, extensão dos danos e responsabilidade.

Apesar de regularmente intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id.

33311384).

Consta, ainda, parecer do Ministério Público do Estado do Pará, da lavra do Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida e determinado novo julgamento com resolução de mérito, ao entendimento de que o cumprimento da obrigação em razão de decisão liminar não enseja perda superveniente do objeto, devendo a tutela provisória ser confirmada por sentença definitiva (id.

34469383).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão do alegado cumprimento integral da obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento médico hospitalar ao autor.

A sentença entendeu que, diante da transferência do paciente e da comprovação documental da efetivação do tratamento determinado em sede de tutela antecipada, a demanda restara esvaziada de objeto, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito.

Com a devida vênia ao juízo de origem, a solução adotada não se revela consentânea com a principiologia que informa o processo civil contemporâneo, tampouco com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, especialmente em demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde.

Inicialmente, impende destacar que o direito à saúde ostenta estatura constitucional, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição da República, impondo ao Estado — em sentido amplo, compreendendo União, Estados e Municípios — o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito fundamental de eficácia imediata, cuja concretização não pode ser obstada por entraves formais que comprometam a tutela jurisdicional efetiva.

No caso em exame, é incontroverso que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, instruindo a inicial com laudo médico que atestava a gravidade de seu quadro clínico e a necessidade de internação hospitalar. O juízo
a quo
, reconhecendo a plausibilidade do direito e o perigo de dano, deferiu a tutela antecipada, determinando a adoção das providências necessárias à internação do demandante.

Posteriormente, noticiou-se nos autos o cumprimento da ordem judicial, com a efetiva transferência do paciente (id.

30430941). Foi com base nesse fato superveniente que o magistrado singular concluiu pela perda do objeto e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Todavia, conforme bem pontuado no parecer ministerial, cuja fundamentação ora se adota como razão de decidir, o cumprimento da obrigação não decorreu de iniciativa espontânea da Administração Pública, mas do atendimento à determinação judicial proferida em sede de tutela de urgência.

Tal circunstância é juridicamente relevante. A tutela provisória possui natureza instrumental e precária, sujeita à confirmação ou revogação na sentença. Seu cumprimento não substitui o julgamento de mérito; ao revés, reclama sua consolidação por meio de decisão definitiva.

É imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (Grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). (Grifei).

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). (Grifei).

Ademais, sob a perspectiva da efetividade da tutela jurisdicional, revela-se inadequada a extinção sem resolução de mérito em demandas de saúde cujo objeto tenha sido satisfeito por força de decisão liminar. Isso porque eventual interrupção futura do tratamento exigiria o ajuizamento de nova ação, com repetição de atos processuais já praticados, comprometendo a duração razoável do processo e a economia processual.

A adequada prestação jurisdicional, nesses casos, impõe que o magistrado reconheça a procedência do pedido, confirmando os efeitos da tutela antecipada, quando inexistirem elementos que infirmem o direito material invocado. Trata-se de conferir estabilidade e segurança jurídica à atuação jurisdicional já exercida, consolidando os efeitos produzidos no curso do processo.

Desse modo, a sentença recorrida, ao reconhecer a perda superveniente do objeto, deixou de considerar que a satisfação da pretensão material do autor foi resultado direto da intervenção jurisdicional. Impõe-se, portanto, sua reforma, a fim de que seja reconhecida a necessidade de julgamento de mérito da demanda.

Cumpre consignar, ainda, que não procede a alegação suscitada pelo Município de Ananindeua em sede de contrarrazões no sentido de que o recurso de apelação buscaria a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A insurgência recursal limita-se, de forma clara e objetiva, à desconstituição da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, postulando-se que seja proferida decisão com resolução de mérito, em consonância com a primazia do julgamento meritório e com a teoria da asserção.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, a solução juridicamente adequada consiste em anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando-se a prolação de nova decisão pelo Juízo de origem, com resolução de mérito da controvérsia, consolidando, se for o caso, os efeitos da tutela concedida.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão com resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026